Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702424-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE PAULA DOS SANTOS, RICARDO DE PAULA DOS SANTOS AGRAVADO: ROSILENE DE PAULA BULBOL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO DE PAULA DOS SANTOS e RICARDO DE PAULA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Ordinária de Arbitramento de Aluguel no 0708864-22.2021.8.07.0020, proposta por ROSILENE DE PAULA BULBOL em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109915536 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o processamento do pedido indenizatório, quanto à valorização do imóvel, por se tratar de pedido genérico. Restou indeferido, ainda, o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos ora agravantes, sob o fundamento de que a condição de miserabilidade, além de não comprovada, é decorrente de dilapidação patrimonial, consistente em assunção de despesas supérfluas no tocante às reformas no imóvel. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção ofertada pelos ora agravantes. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes reafirmam a condição de miserabilidade, aduzindo que o Sr. Rogério, primeiro agravante, percebe mensalmente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) e encontra-se endividado, em razão tratamento de saúde e empréstimos contraídos para construção do imóvel. Asseveram, ainda, que parte do pagamento das despesas com a construção se deu mediante entrega de veículo de propriedade do Sr. Rogério, reduzindo, consequentemente seu patrimônio; que necessita de muitos cuidados, em razão de sua impossibilidade de locomoção. Afirmam que o Sr. Ricardo é pensionista e seus rendimentos permitem somente a sua mantença e de sua família, visto que está incapacitado permanentemente para atividades laborais. Os agravantes pontuam que as benfeitorias por eles realizadas, no valor estipulado de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), devem se revestir em valorização do bem, aptas a subsidiar o pleito indenizatório, independentemente da realização de perícia. Reafirmam, assim, o necessário processamento do pleito indenizatório quanto às benfeitorias edificadas no imóvel, cujo valor deverá ser apurado em perícia técnica a ser realizada nos autos. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, pleiteiam a reforma da decisão agravada para o fim de que lhes seja deferida a gratuidade judiciária, e o reconhecimento do valor de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) quanto às benfeitorias realizadas no imóvel. Preparo não recolhido posto vez que o presente recurso versa justamente sobre a gratuidade judiciária vindicada na origem. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis [1] ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade judiciária formulado pelos agravantes. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O artigo 98 do Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. Nestes termos, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Assim, a apuração da capacidade econômica das partes que requerem gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem pleiteia o benefício. No caso em apreço, as partes juntaram, individualmente, declaração de hipossuficiência ao ID 102797020, assinadas de próprio punho. Contudo, mesmo após o juízo de origem afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e conceder aos agravantes a oportunidade de produzirem provas sobre a necessidade efetiva do benefício (ID 104621906 dos autos de origem), os recorrentes não apresentaram qualquer documentação apta a subsidiar o pedido formulado. No que concerne ao agravante Sr. Ricardo, a alegada miserabilidade carece de lastro comprobatório mínimo, uma vez que o agravante, não obstante a oportunidade de emenda, trouxe aos autos meras planilhas indicativas de gastos, referentes aos três meses anteriores, sem qualquer subsídio documental, ainda que ínfimo (ID 108156721 na origem). O pedido de gratuidade formulado pelo agravante Sr. Rogério, de igual forma, carece de comprovação da alegada condição de miserabilidade. Inicialmente, repise-se que a assunção de despesas, pelo agravante, ainda que consideradas necessárias, não se mostra compatível com a renda por ele informada, cujo valor líquido perfaz R$ 3.654,81 (três mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) – ID 102797033 - Pág. 1 na origem. Infere-se, ainda, da declaração de Imposto de Renda de ID 108156726 do processo de origem, que o agravante possui mais de uma fonte de renda declarada, percebendo anualmente R$ 85.980,90 (oitenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais e noventa centavos), indicando uma média mensal em valor superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ademais, as fotos do imóvel (ID 102797031 dos autos de origem) apontam que os agravantes residem em imponente residência, guarnecida com diversos itens de deleite coletivo, com áreas de convivência comum e amplo espaço, impondo consumo mensal de energia elétrica e água incompatíveis com a exígua renda informada (ID 102797025 - Pág. 13 na origem). Observe-se, ainda que o documento de ID 102797028 indica reforma na atual estrutura da piscina, com construção de espaço gourmet, contando com estrutura de academia e afins. Nestes termos, desde a prolação da decisão vergastada até o momento, a situação fático-jurídica em nada se alterou, devendo, pois, a fundamentação expendida na origem integrar as razões de decidir do presente recurso, sobretudo em razão do senso comum. Conforme já mencionado, a concessão de gratuidade de justiça objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento e ao de sua família, o que não é a hipótese dos autos, conforme documento de Declaração de Imposto de Renda (ID 108156726, do processo de origem), que demonstra que o agravante Rogério possui mais de uma fonte de renda, incompatíveis, portanto, com a alegada miserabilidade. Some-se, ainda, ao fato de que as custas praticadas pelo TJDFT são módicas, se comparadas às de outros Estados da federação. Nesta toada, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. No caso concreto, pelas provas trazidas aos autos, os agravantes não lograram êxito em comprovar a hipossuficiência econômica informada, de forma que o indeferimento do benefício pleiteado é medida que se impõe. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Assim, aferidos os elementos de prova constantes dos autos, não se constata a alegada hipossuficiência econômica dos agravantes para arcar com os custos do processo. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que as benfeitorias por eles realizadas, no valor estipulado de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), devem se revestir em valorização do bem, aptas a subsidiar o pleito indenizatório, independentemente da realização de perícia. Reafirmam, assim, o necessário processamento do pleito indenizatório quanto às benfeitorias edificadas no imóvel e sua respectiva valorização, cujo valor deverá ser apurado em perícia técnica a ser realizada nos autos. Postulam, assim, o reconhecimento do valor de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) quanto às benfeitorias realizadas no imóvel. Na origem, os agravantes foram intimados a emendar a reconvenção a fim de identificar os pedidos e os valores, individualizando o montante pretendido a título de custeio das benfeitorias, assim como da valorização do bem imóvel, ID 104621906. Como acertadamente pontuou o juízo a quo, as pretensões, embora relacionadas, são distintas, possuindo fundamento diverso, cabendo às partes reconvintes, ora agravantes, quantificarem os pedidos, em atenção aos princípios da adstrição, pelo juízo, e contraditório, pela parte adversa. Em petição de emenda (ID 108156714, na origem), assim como em suas razões recursais, os agravantes não segregam tais pedidos, deixando de individualizar, claramente, o valor pretendido a título de indenização pelas benfeitorias, bem como a título de valorização do imóvel. Limitaram-se meramente a reafirmar a intenção de reaver os valores investidos nas benfeitorias, bem como requerer a realização de perícia para apuração da valorização do imóvel. Inobstante o desforço argumentativo dos agravantes, não vislumbro, na via de cognição sumária do Agravo, a relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente ou, ainda, risco de dano de difícil ou incerta reparação. A reconvenção possui natureza de ação, devendo ser formulada de maneira a que sejam preenchidos os requisitos legais exigidos para a petição inicial Como se sabe, o pedido é o objeto da ação, o bem jurídico que o autor espera ver tutelado por intermédio da prestação da atividade jurisdicional do Estado. Desse modo, em face do princípio da congruência, o pedido faz com que a sentença seja por ele limitada. Referida limitação estende-se tanto do ponto de vista qualitativo, como quantitativo, não sendo possível ao magistrado, ainda que entenda que o autor tenha direito, dar-lhe coisa diversa da pedida, nem em maior quantidade. Nos termos dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, isto é, deve ser formulado de maneira expressa e não implícita, vaga, genérica ou destituída de sentido exato e de modo a não deixar margem de dúvida quanto ao que se pretende, seja em termos de qualidade, extensão ou quantidade, não sendo lícita a formulação de pedido genérico fora das hipóteses previstas em lei. Neste sentido esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS OU ÚTEIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA (...) 3.O pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado em qualidade e quantidade), claro e coerente. É, no entanto, admitido o pedido indeterminado ou genérico nos casos expressamente ressalvados no art. 324, § 1o, do CPC. Em relação aos pedidos genéricos a doutrina e a jurisprudência são uníssonas a respeito da impossibilidade de formulação de pretensões absolutamente indeterminadas, sendo certo que o espaço para discussão em juízo, a esse respeito, deve restringir-se à qualidade, à quantidade, ou ao valor das coisas. É essencial deixar claro, de modo objetivo, aquilo pretendido pela parte demandante. (...) 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1385668, 07207698120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. No caso dos autos, caberia aos agravantes na emenda à reconvenção, ainda que se valendo de providências extrajudiciais e administrativas, individualizar os valores pretendidos à título de indenização pelas benfeitorias, bem como em razão da valorização do imóvel. Não tendo as partes agravantes atendido à tal determinação, carece de reparo a decisão que indeferiu o processamento do pleito indenizatório, vez que os pedidos carecem de individualização, sobretudo quanto à legitimidade da parte reconvinte, já que emerge dos autos a informação que o custeio das benfeitorias foi realizado unicamente pelo Sr. Rogério. Não há, portanto, justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão objeto do agravo de instrumento ora em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e mantenho incólume a r. decisão agravada. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022 às 10:11:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651